Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELO DO EXECUTADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PROTESTO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada com fundamento em acórdão proferido pelo TCDF, que aplicou multa administrativa ao executado, o qual celebrou termo de parcelamento, mas adimpliu apenas o sinal, ensejando o cancelamento do acordo e o protesto do débito, além da inscrição em Dívida Ativa. O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva, decisão contra a qual apelaram ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição da pretensão executiva restou configurada, considerando os marcos interruptivos ou suspensivos ocorridos entre a constituição do título e o ajuizamento da execução; e (ii) avaliar a admissibilidade do recurso interposto pelo executado diante da ausência de preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do TCDF que impõe multa tem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3o, da CF/1988 e art. 78, § 5o, da LODF, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636886).
4. O protesto do débito configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil.
5. Considerando que entre o protesto (31/07/2019) e o ajuizamento da execução (29/09/2023) não decorreu o prazo de cinco anos, não se configura a prescrição da pretensão executiva.
6. A apelação interposta pelo executado não deve ser conhecida, por ausência de pagamento do preparo, apesar da regular intimação para o recolhimento após o indeferimento de seu pedido de gratuidade de justiça, configurando deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do executado não conhecido.
Teses de julgamento:
1. O protesto do título, decorrente de multa imposta por decisão do Tribunal de Contas, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil.
2. A ausência de preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação para pagamento, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.